Tribunal: STF
Processo: RHC 87198
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Deferimento por
   juízo do DF, em investigação preliminar. Desmembramento ulterior
   e redistribuição dos feitos. Remessa de todo o conjunto
   probatório recolhido a outro órgão. Arquivamento dos autos
   originais. Ilegalidade que deveria arguida perante o juízo da
   ação penal instaurada com base naquela prova. Inexistência de ato
   coator do primeiro juízo. HC denegado. Recurso improvido. Se o
   juízo que, originalmente, deferiu interceptação telefônica,
   remeteu, por incompetência reconhecida perante as investigações
   ulteriores, os autos do procedimento a outro órgão, não pode ser
   tido como coator em relação à ação penal subseqüente, cuja
   denúncia se fundou nessa prova.